Tribunal: TJMT
Processo: 0001170-12.2013.8.11.0085
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001170-12.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOACIR RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 593.093.421-53 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), VANA AMANCIO DA COSTA - CPF: 431.801.596-34 (ADVOGADO), IDENIR SILVEIRA DE FREITAS - CPF: 724.141.541-87 (APELADO), CONSERVA DE ESTRADAS LTDA - CNPJ: 16.661.910/0001-55 (APELANTE), GISELLE SANTOS COUY DAROWISH - CPF: 904.510.316-87 (ADVOGADO), CAMILA TEIXEIRA BARRETO - CPF: 143.158.056-29 (ADVOGADO), RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 128.460.076-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO RECURSO E REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO POR AUTORIDADE POLICIAL ALICERÇADO POR RELATO DE TESTEMUNHA E VESTÍGIOS DO LOCAL DO ACIDENTE – COMPROVADA CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ – DANO MORAL E MATERIAL - CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA QUANTIA – CORREÇÃO MONETÁRIA À LUZ DAS SÚMULAS DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 523 do CPC/73 “
Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.
Não convence a alegação de cerceamento de defesa, se a parte não especifica a prova pericial pretendida e requerida após longo tempo do acidente.

O boletim de ocorrência confeccionado por autoridade policial goza de presunção de veracidade e pode ser suprimido com outras provas relevantes nos autos. Ocorre que no feito em questão, não há provas opostas aos relatos da autoridade policial, pelo contrário, o condutor do caminhão e a testemunha que presenciou o acidente revelam a culpa da apelante e a correta prolação da sentença.

O artigo 29, X do Código de Trânsito Brasileiro estabelece: todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário.

“(...) É indubitável o dano moral, decorrente da situação de dor e sofrimento, advindos de acidente de trânsito, que ocasionou ferimentos e graves lesões, notadamente quando demandam cirurgias e tratamentos longos e dolorosos, uma vez que abalo moral das vítimas ultrapassa o mero aborrecimento (...)”
(N.U 0018867-68.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Deve ser mantida a indenização por dano moral se arbitrado na sentença em harmonia
com os elementos dos autos e em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A correção dos danos morais deve incidir a partir da data de sua prolação, nos termos da Súmula 362 do STJ e em relação aos danos materiais, desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 43 do STJ).

Não há falar em sucumbência recíproca se a sentença é de improcedência do pedido de lucros cessantes, mas procedência dos pedidos de indenização por dano moral e material.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 001170-12.2013.8.11.0085

APELANTE: CONSERVA DE ESTRADAS LTDA

APELADOS: MOACIR RODRIGUES DE FREITAS, IDENIR SILVEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONSERVA DE ESTRADAS LTDA

ADRIANA APARECIDA PASTRELO
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da ação de indenização por dano moral e material decorrente de acidente de trânsito, de parcial procedência dos pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 20.000,00, ao pagamento de indenização por dano material em R$ 14.150,00 e o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos em parte
“
apenas para o fim de reconhecer a necessidade de dedução do valor indenizatório a ser pago pelo embargante a quantia recebida pelos embargados a título de seguro DPVAT, mantido, no mais, a r. sentença.”

A apelante alega que a sentença possui vício de
error in procedendo
, incorrendo em nulidade por afronta à ampla defesa e ao contraditório, carecendo de anulação para que o processo retorne a 1a Instância para produção da prova pericial de engenharia; pretende o conhecimento do agravo retido (art. 523, §1o do CPC/73), constante da ata de audiência realizada em Julho de 2015 e, portanto, durante a vigência do CPC/73, por se tratar de decisão interlocutória não agravável de indeferimento da produção da pericial de engenharia.

Aduz que não prospera o entendimento de que não há mais vestígios no local, porque a perícia de engenharia nestas hipóteses de acidente não é feita apenas com vestígios ou não do local, mas é verificado o local, a dinâmica da pista, se os danos causados nos veículos são compatíveis com a dinâmica do acidente e ainda para verificar se efetivamente houve responsabilidade da motorista do caminhão ou não no acidente noticiado.

Quanto ao mérito, assevera que a alegação de suposta má sinalização da via jamais foi comprovada, visto que no Boletim de Ocorrência constam relatos da versão do autor, sem observância ao contraditório, além do fato de que a autoridade policial somente se deslocou posteriormente ao local do acidente; cita que as testemunhas autorais não presenciaram diretamente o acidente, limitando-se a repetir a narrativa fornecida pelos autores, além de terem sido ouvidas como informantes, sem compromisso com a verdade.

Alga que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima e o desrespeito ao artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), indica que ele agiu de forma negligente ou imprudente, contribuindo diretamente para a ocorrência do acidente; alternativamente, menciona que não há elementos suficientes para caracterizar o nexo causal entre qualquer dano moral e o acidente, ou ainda, sua redução.

Narra que “
em relação aos danos morais, a Súmula 362 do STJ dispõe que a correção monetária deverá incidir a partir da data de publicação da sentença”
e “
em relação aos danos materiais, não se trata de reembolso, mas sim de um orçamento apresentado pelos autores/apelados, razão pela qual não se pode falar em correção desde o evento danoso (acidente), sob pena de enriquecimento indevido;
” pretende o reconhecimento da sucumbência recíproca. Ao final, o provimento do recurso.

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que a sentença possui vício de
error in procedendo
, incorrendo em nulidade por afronta à ampla defesa e ao contraditório, carecendo de anulação para produção da prova pericial de engenharia; pretende o conhecimento do agravo retido (art. 523, §1o do CPC/73) interposto em audiência realizada no mês de julho de 2015, por se tratar de decisão interlocutória não agravável de indeferimento da produção da pericial de engenharia.

Aduz que não prospera o entendimento de que não há mais vestígios no local, porque a perícia de engenharia nestas hipóteses de acidente não é feita apenas com vestígios ou não do local, mas é verificado o local, a dinâmica da pista, se os danos causados nos veículos são compatíveis com a dinâmica do acidente e ainda para verificar se efetivamente houve responsabilidade da motorista do caminhão ou não no acidente noticiado.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 1973 previa em seu artigo 523 e seu §1o:

“
Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.

§ 1
o
Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.”

Pois bem. Em audiência de conciliação, a ré requereu a produção de prova testemunhal e pericial, esta última para verificar a dinâmica do acidente e o seu causador. O prova testemunhal foi deferida e indeferida a produção de prova pericial
“tendo em vista que decorridos alguns anos do acidente inexiste qualquer vestígio do aludido que possa comprovar sua dinâmica. Demais disso, não foi especificada qual pericia se pretendia fazer.”

A ora apelante na ocasião apresentou agravo retido e o Magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Registro que a audiência foi realizada em 07.07.2015 e o acidente em 02.02.2013.

Em sua contestação, a apelante apenas protestou “
pela produção de todas as provas admitidas em direito, inclusive testemunhal, desde já, pela juntada dos documentos em anexo.
” E, na audiência, pugnou pela produção de prova pericial sem especificar a especialidade, apenas sua finalidade (verificar a dinâmica e causador do acidente).

O Julgador é o destinatário da prova e à parte, incumbe sua elaboração descritiva, finalidade e utilidade. No caso especifico dos autos, o Magistrado registrou que agravante, ora apelante, não especificou qual perícia pretendia realizar (somente a definiu nas razões do presente apelo); ademais, entendeu corretamente que em razão do decurso do prazo de 02 anos e 05 meses do acidente, não haveria vestígios para comprovar sua dinâmica.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DEFEITOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL. CULPA DA VENDEDORA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova requerida pela parte, quando sopesada pelas instâncias ordinárias sua utilidade, demonstrando-se que o feito se encontrava suficientemente instruído.
(...)”
(AgInt no AREsp n. 2.317.617/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA AUTORA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - INUTILIDADE DE EXAME PERICIAL PARA O DESLINDE DA LIDE, DADA A DISTÂNCIA TEMPORAL - PERÍCIA INÓCUA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença.
Não configura nulidade a dispensa de exame pericial quando a dilação probatória pretendida se revela inútil à finalidade almejada, em razão da larga distância temporal do acidente cujos vestígios materiais poderiam ser examinados. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC
”
(N.U 1002003-29.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

O Magistrado analisou o pedido de produção de prova pericial e sua utilidade prática ao caso, de modo que desprovejo o agravo interno e, via de consequência, rejeito a preliminar
de
error in procedendo
por afronta à ampla defesa e ao contraditório (cerceamento de defesa).

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante comenta que no Boletim de Ocorrência constam relatos da versão do autor, sem observância ao contraditório, além do fato de que a autoridade policial somente se deslocou posteriormente ao local do acidente; cita que as testemunhas autorais não presenciaram diretamente o acidente, limitando-se a repetir a narrativa fornecida pelos autores, além de terem sido ouvidas como informantes, sem compromisso com a verdade.

Após o sinistro o condutor do veículo da apelante, Sr. Whait Alves Pereira foi preso em flagrante por suposta infração dos artigos 303, 304 e 305 da Lei 9.503/97
“haja vista te sido surpreendido por ter se envolvido em acidente de trânsito, omitir socorro à vítima com lesões corporal grave, na BR 163, km 1.010, circunscrição da Comarca e Delegacia Municipal de Terra Nova do Norte/MT, de que foram testemunhas Ênio Cleber Pedreira Santos (...).”

No boletim de ocorrência consta informação que o Sr. Whait conduzia o caminhão basculante da apelante e, ao executar uma ultrapassagem indevida, atingiu a lateral do veículo dos autores na faixa decrescente. Em razão da colisão, o veículo dos autores saiu da pista e capotou, ocasionando lesões graves em seu condutor (Moacir).

A autoridade policial (Polícia Rodoviária Federal) constou no boletim de ocorrência que sua confecção foi corroborada com a declaração de testemunha, além dos vestígios no local do acidente e dos danos na lateral esquerda do veículo dos autores. O Policial Rodoviário declarou que o veículo da apelante realizou uma ultrapassagem proibida e colidiu na lateral do veículo Gol dos autores; o condutor do caminhão omitiu socorro e prosseguiu viagem, quando foi interceptado pela autoridade policial já em outro município.

Perante a autoridade policial, o Sr. Whait declarou que
“começou efetuar uma ultrapassagem sob uma motocicleta possivelmente uma Honda Bros, e quando já estava quase concluindo a ultrapassagem a motocicleta resolveu acelerar para não deixar que o interrogado concluísse a ultrapassagem, fazendo com que o interrogado permanecesse com o caminhão na pista da esquerda tentando a ultrapassagem, momento em que vinha sentido contrário (Peixoto de Azevedo/Terra Nova do Norte) o veículo VW/Gol; Que o interrogado jogou o caminhão no acostamento da esquerda, manobra que o condutor do gol imitou; Que o interrogado tentando evitar a colisão, trouxe de volta o caminhão para a pista de rolamento, momento em que colidiu com o truque do caminhão na lateral do VW/Gol (...).”

Ao contrário do alegado pela apelante, existe testemunha que presenciou o acidente. A Sra. Ana Cristina Pereira Soares corroborou as declarações do condutor do caminhão e acrescentou que o “
caminhão em vez de permanecer na pista para que o Gol tivesse espaço para passar pelo acostamento o caminhão saiu da pista e foi para o acostamento da via, manobra idêntica do Gol que acabou colidindo com o caminhão”
.

Portanto, não prospera a menção da apelante que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima por desrespeito ao artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, visto que na verdade o condutor do caminhão da apelante não manteve cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e causou o acidente
,
agindo
de forma negligente ou imprudente. O próprio condutor revela que tentou ultrapassar uma motocicleta, mas sem qualquer prova produzida pela apelante (artigo 373, II, CPC) disse que o condutor da moto acelerou para impedir a ultrapassagem; além disso, não esclareceu o condutor do caminhão o porquê não desistiu da ultrapassagem, freou o veículo e retornou para sua pista de rolamento, o que possivelmente evitaria o acidente quase frontal com o veiculo Gol.

O boletim de ocorrência confeccionado por autoridade policial goza de presunção de veracidade e pode ser suprimido com outras provas relevantes nos autos. Ocorre que no feito em questão, não há provas opostas aos relatos da autoridade policial, pelo contrário, o condutor do caminhão e a testemunha que presenciou o acidente revelam a culpa da apelante e a correta prolação da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECUSA DE PAGAMENTO DA SEGURADORA AO ARGUMENTO DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO –
BOLETIM DE ACIDENTE ELABORADO PELA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência firmado por autoridade competente possui presunção relativa de veracidade, somente podendo ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, que não ocorreu no caso em tela
”
(N.U 0009056-37.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO
INVASÃO DE PISTA À DIREITA SEM OBSERVAR VEÍCULO QUE NELA TRAFEGAVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA - RESPONSABILIDADE AFERIDA - CULPA CONCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU
– RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS - PERDA TOTAL – SALVADO - JUROS DE MORA – DESEMBOLSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, os fatos impeditivos, restritivos ou modificativos.
Incontroversa a culpa exclusiva da parte ré para o evento danoso, que deixou de observar as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao invadir a pista da direita em que trafegava o veículo 1, surge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, devidamente comprovados nos autos. Ademais, é de se salientar que o boletim de ocorrência firmado por autoridade competente possui presunção relativa (juris tantum) de veracidade, somente podendo ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, o que, no entanto, não ocorreu no presente caso
. A tese assentada da alegada velocidade excessiva de quem estava na via preferencial, no caso a parte autora ora apelada, carece de efetiva comprovação, ficando afastada, assim, a tese de culpa concorrente”
(N.U 1008548-76.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 25/01/2023).

Corroborado a isso, o artigo 29, X do Código de Trânsito Brasileiro assim estabelece:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário.”

Em relação aos danos moral e material, o nexo causal está devidamente demonstrado. O dano material ficou evidente diante dos danos no veículo e os orçamentos apresentados pelos autores; o dano moral está claro com as consequências psicológicas no momento e posterior ao acidente, além das lesões graves e da ausência de prestação de socorro do causador, que superam em demasia o mero dissabor cotidiano.

Precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO – ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE CIVIL INCONTROVERSA - DANOS ESTÉTICOS E MORAIS – CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSEVADAS - GRAVES LESÕES E SEQUELAS DURADOURAS - PERÍCIA CONCLUSIVA PELA INCAPACIDADE PARCIAL DURADOURA – PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL – COMPROVAÇÃO - PENSIONAMENTO A DEVIDO, ENQUANTO DURAR A INCAPACIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 949 E 950 CC – FIXAÇÃO – LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É indubitável o dano moral, decorrente da situação de dor e sofrimento, advindos de acidente de trânsito, que ocasionou ferimentos e graves lesões, notadamente quando demandam cirurgias e tratamentos longos e dolorosos, uma vez que abalo moral das vítimas ultrapassa o mero aborrecimento.
2. A indenização por danos morais deve ser mantida no valor arbitrado, quando fixada em patamar razoável, consentâneo com a gravidade e a repercussão do prejuízo extrapatrimonial. 3. A pensão por incapacidade, ainda que temporária e parcial, mas que importe em redução ou impedimento para o exercício da atividade habitual da vítima, decorrente da lesão experimentada, é devida pelo tempo que perdurar a incapacidade”
(N.U 0018867-68.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os fatos ocorridos, o valor arbitrado pela MMa. Juíza
de
R$ 20.000,00 ao casal
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que é pertinente sua manutenção.

A apelante alega ainda, que “
em relação aos danos morais, a Súmula 362 do STJ dispõe que a correção monetária deverá incidir a partir da data de publicação da sentença”
e “
em relação aos danos materiais, não se trata de reembolso, mas sim de um orçamento apresentado pelos autores/apelados, razão pela qual não se pode falar em correção desde o evento danoso (acidente), sob pena de enriquecimento indevido.
”

Na sentença a Magistrada determinou a correção dos danos morais a partir da data de sua prolação quando arbitrada a verba, nos termos da Súmula 362 do STJ
"
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

E, em relação aos danos materiais ficou consignada na sentença sua correção desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 43 do STJ. Não há reparo a ser realizado na sentença em relação ao dano material, decorrente de responsabilidade extracontratual.

Por fim, pretende o reconhecimento da sucumbência recíproca. Não prospera sua pretensão, visto que a sentença é de parcial procedência dos pedidos por ter a Magistrada julgado improcedente o pedido de lucros cessantes, mas julgou procedentes os pedidos de indenização por dano moral e material.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024